Tribunal: TJPA
Processo: 0812974-35.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812974-35.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

AGRAVADO: CEREALISTA CIDADE NOVA LTDA, SALOMAO SOLINO DE CARVALHO, LAURY SOLINO RIBEIRO DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0812974-35.2024.8.14.0000

AGRAVANTE:
BANCO DA AMAZÔNIA SA – BASA.

AGRAVADO:
CEREALISTA CIDADE NOVA LTDA – ME, SALOMAO SOLINO DE CARVALHO e LAURY SOLINO RIBEIRO DE CARVALHO.

RELATOR: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO. OPORTUNIZADA A PARTE A SE MANIFESTAR. DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco da Amazônia S/A contra decisão interlocutória da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá nos autos de cumprimento de sentença (Proc. nº 0008330-57.2008.8.14.0028). A decisão agravada reconheceu a prescrição do direito do banco para pleitear o cumprimento de sentença, e determinou o exaurimento da fase de conhecimento na ação de obrigação de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se houve violação à vedação de decisão surpresa; e (ii) se a decisão recorrida incorreu em equívoco ao afastar a adequação da ação de obrigação de fazer para recuperação de crédito pelo banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que reconhece a prescrição fundamenta-se em inércia da parte, nos termos do art. 10 do CPC, tendo sido oportunizada a manifestação antes da declaração da prescrição, afastando a alegação de decisão surpresa.

O reconhecimento de prescrição em cumprimento de sentença possui caráter de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, quando prejudicial ao direito material pretendido.

A análise de questões não apreciadas pelo juízo de origem implicaria supressão de instância, conforme jurisprudência consolidada, não sendo admitida em sede de agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há violação à vedação de decisão surpresa quando oportunizada manifestação das partes antes da declaração de prescrição.

O agravo de instrumento limita-se aos temas efetivamente abordados na decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 10, 485 e 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2079926/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 22.11.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 700340/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 03.12.2015.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que, nos autos de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(Proc. nº 0008330-57.2008.8.14.0028), tendo como agravados
CEREALISTA CIDADE NOVA LTDA – ME, SALOMAO SOLINO DE CARVALHO e LAURY SOLINO RIBEIRO DE CARVALHO.

A decisão agravada (id. 21258564) deferiu o exaurimento da fase de conhecimento dos autos, identificou a ocorrência de prescrição (no cumprimento de sentença) para o requerido Banco da Amazônia S/A e conferiu natureza terminativa de mérito ao acórdão n. 96.781, o qual somente afastou a coisa julgada, considerou ainda, que não remanesce condição de seguimento da execução de n.º 0000340- 64.1998.8.14.0028.

O agravante alega que a decisão contestada violou diversos dispositivos legais, sustentando que ela ofendeu o devido processo legal ao aplicar uma decisão surpresa nos autos. Segundo o agravante, após 11 anos da solicitação de uma nova sentença de mérito, a decisão atribuiu interpretação extensiva ao acórdão nº 96.781, conferindo-lhe natureza terminativa de mérito, sem ouvir as partes e sem garantir ao agravante o direito à ampla defesa. Por essa razão, pede que esse ponto da decisão seja declarado inválido.

Além disso, argumenta que a decisão recorrida não poderia ter declarado a carência da condição para o prosseguimento da execução nº 0000340-64.1998.814.0028, requerendo que o reconhecimento do exaurimento da fase de conhecimento na ação de obrigação de fazer seja invalidado.

Por fim, o agravante afirma que a ação de obrigação de fazer não é adequada para o Banco da Amazônia recuperar o crédito em questão, descaracterizando a atribuição de responsabilidade ao Banco/agravante para pleitear o cumprimento de qualquer decisão nos autos dessa ação.

Foram apresentadas contrarrazões ID 22182163.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Considerando-se conclusa a instrução, passo ao julgamento do Agravo de Instrumento.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do suposto desacerto da decisão de 1º Grau, que a
tribuiu natureza terminativa de mérito ao Acórdão nº 96.781; reconheceu a prescrição para o Banco da Amazônia S/A pleitear o cumprimento de sentença;
e d
eterminou o exaurimento da fase de conhecimento na ação de obrigação de fazer.

Conforme os autos, o Acórdão nº 96.781, proferido no bojo da ação de obrigação de fazer, afastou a figura da coisa julgada sobre os benefícios da Lei nº 11.775/2008 e reconheceu os direitos dos recorridos ao alongamento da dívida e à substituição dos encargos financeiros. Além disso, afastou a figura da prescrição e da decadência modificando o julgado proferido no Acórdão de nº 93417.

Trata-se de decisão que abarcou o mérito do pedido principal formulado na ação originária, conferindo-lhe força executiva.

Uma decisão de natureza terminativa encerra o processo sem resolver o mérito da demanda, fundamentando-se em questões processuais, como a ausência de pressupostos processuais ou condições da ação. Seu objetivo é garantir que apenas causas formalmente aptas sejam analisadas quanto ao conteúdo, conforme o art. 485 do Código de Processo Civil.

Entretanto, visualizo da decisão agravada que foi oportunizada a manifestação da parte Agravante, nos termos do art. 10, do CPC, conforme transcrevo:

“Assim, no caso dos autos, tendo o trânsito em julgado sido certificado em 26/05/2011, conforme id. 57499732 - Pág. 3, o Réu manteve -se inerte NO QUE SE LHE APROVEITA até então, razão pela qual visualizo a ocorrência da prescrição,
fazendo-se vistas às partes, na forma do art. 10 do CPC, antes de sua declaração
.”

Assim, não há o que se falar em violação a vedação de decisão surpresa, ou ofensa ao devido processo legal. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 10 E 933 DO NCPC. INCORRÊNCIA. DECISÃO SURPRESA. NÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INCIDÊNCIA SÚMULA N.º 284 DO STF. NEGOU-SE PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A vedação à decisão surpresa não significa que o julgador deve consultar as partes antes da cada solução dada às controvérsias apresentadas, especialmente quando já lhes foi dada oportunidade para apresentar manifestação, tendo se estabelecido o contraditório. Precedente. 3. Negou-se provimento ao agravo interno.

(STJ - AgInt no AREsp: 2079926 MG 2022/0056957-1, Data de Julgamento: 22/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022)

Agravo Interno. Agravo de Instrumento. Decisão surpresa caracterizada. Nulidade. Rediscussão da matéria. Recurso não provido. Deve ser reconhecida a nulidade da decisão por ofensa ao princípio da vedação à decisão surpresa, previsto no artigo 10 do Código de Processo Civil, determinando que seja oportunizada aos demandados a devida manifestação. Ausente a demonstração de inconsistência na decisão julgada monocraticamente, deve o agravo interno ser improvido. AGRAVO DE INSTRUMENTO, Processo nº 0800782-19.2022.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. José Torres Ferreira, Data de julgamento: 09/01/2023

(TJ-RO - AI: 08007821920228220000, Relator: Des. José Torres Ferreira, Data de Julgamento: 09/01/2023)

Por fim, em que pese as alegações da agravante que não haveria a
dequação na utilização da ação de obrigação de fazer para o Banco da Amazônia reaver o seu crédito, verifico que
ainda não foram examinadas pelo juízo de primeiro grau.

Nesse sentido, não é possível apreciar as matérias suscitadas no presente agravo de instrumento. Primeiramente, porque este recurso é regido pela regra do secundum
eventum litis
, ou seja, seu escopo limita-se a analisar os pontos efetivamente abordados na decisão agravada. Além disso, como as questões em debate não foram ainda apreciadas pelo juízo de origem, sua análise por este Tribunal implicaria inadmissível supressão de instância, bem como afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, colaciono os julgados do STJ e deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. SÚMULA N. 83/STJ. 1. Inviável a apreciação de questões que ainda não foram discutidas no juízo sentenciante, sob pena de se incorrer em supressão de instância. 2. Ainda que a matéria de ordem pública seja ventilada em recurso especial, é indispensável, para que não ocorra supressão de instância, que a tese tenha sido apreciada pela origem. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 700340 MS 2015/0098611-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/12/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2015)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - EFEITO DEVOLUTIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO RESTRITO À IMPUGNAÇÃO DAS MATÉRIAS DECIDIDAS PELO JUÍZO A QUO, SEM EXTRAPOLAR OS LIMITES OBJETIVOS – POSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INAUGURAÇÃO DE NOVOS ARGUMENTOS – PRECEDENTES DO E. STJ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0819209-52.2023.8.14.0000 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/04/2024)

.

Diante disso, restam insuficientes os termos e fundamentos invocados pela Agravante para a reforma da decisão vergastada, razão por que devem ser mantidos
in totum
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 05/02/2025